Tribunal: TJES
Processo: 5032991-33.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Telefonia; Indenização por Dano Material; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032991-33.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORDIEL LOPES CARDOSO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUMENTO UNILATERAL DE PLANO TELEFÔNICO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. NOVA PRÁTICA COMERCIAL. REGULARIDADE DO REAJUSTE. ART. 52 DA RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática que conheceu e julgou o mérito do Recurso Inominado interposto pela parte autora, negando-lhe provimento.

2.Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão colegiado ao qual o recurso se dirige. Destarte, embora não haja previsão expressa no Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo (Resolução nº 023/2016), entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer o conhecimento do recurso, uma vez que sua finalidade é submeter à apreciação da Turma matéria anteriormente analisada de forma monocrática.

3. Neste sentido, passo a apreciação do mérito da demanda.

4. A sentença julgou improcedente os pleitos autorais, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

5. Irresignado com a decisão proferida nos autos, o requerente, ora Agravante, interpôs Recurso Inominado visando à sua reforma. Para tanto, sustenta que houve aumento unilateral do valor do plano contratado com a Telefônica Brasil S.A., sem a devida comunicação prévia e clara, em violação à Resolução 632/2014 da ANATEL e ao Código de Defesa do Consumidor. Alega ter arcado com valores indevidos e requer a restituição em dobro, além de indenização por danos morais em razão dos transtornos causados.

6. Sobreveio a Decisão Monocrática de id n° 11563345, que manteve incólume a sentença proferida em primeiro grau, nos seguintes termos:

RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA PEDINDO PELA REFORMA TOTAL DO JULGADO, ADUZINDO PRINCIPALMENTE QUE A NOTIFICAÇÃO FEITA EM FATURA FOI GENÉRICA E NÃO PREENCHE AS BALIZAS LEGAIS. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. A NOTIFICAÇÃO FEITA A CONTENTO, NOS TERMOS DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

8. Assiste razão ao Eminente Relator, na medida em que a Decisão encontra respaldo nos precedentes já proferidos por esta Turma Recursal.

9. No que se refere ao mérito, o agravo não merece acolhimento. Em análise aos autos, é visível, pela prova juntada pelo próprio autor, que houve notificação em tempo hábil por parte da empresa, por meio da fatura referente ao mês de março (ID 11137195 – Fl. 4), não havendo, portanto, que se falar em falha na prestação do serviço que resulte em danos indenizáveis, nos termos do artigo 14 do CDC, c/c os artigos 186 e 927 do Código Civil. A decisão monocrática encontra-se correta em sua análise, merecendo ser mantida em sua integralidade: “Em análise detida, observo que o Autor não faz comprovação dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC/15). Como se explica, as faturas de ID 51620114 e 51620115 demonstram que, em razão da adoção de novas práticas comerciais, o plano do autor sofreu atualização e passou de ‘Vivo Controle 8GB II’ para ‘Vivo Controle 10GB II’. Dada a referida mudança, o valor praticado passou a ser de R$ 70,00. Tal como apontado pela Requerida, o consumidor foi notificado da alteração comercial na fatura com vencimento em 17/04/2024, de ID 51620114 (lado inferior da fatura, com o título ‘importante’), bem como por envio de SMS. A conduta da Ré encontra respaldo no art. 52 da Resolução 632/14 da ANATEL, pois o aumento empregado decorre de nova prática comercial, tendo o consumidor sido devidamente notificado com ao menos 30 dias de antecedência.”

4. Por fim, quanto ao pleito de impossibilidade de condenação em custas e honorários, verifica-se que a referida condenação decorre de previsão legal (art. 55, segunda parte, da LJE), tendo o então relator concedido o benefício da justiça gratuita, o que implica apenas a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

10. Do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a decisão recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

DECISÃO

Decide a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, por unanimidade, CONHECER do agravo interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do Voto da Relatora.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)